Tribunal: TJMT
Processo: 1009145-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009145-85.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE (S): DRa. SILVANA PAULA GOMES
PACIENTE (S): KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (Código 241623), que indeferiu a conversão da prisão preventiva em domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (ID).
A impetrante sustenta que a paciente possui uma filha de 11 (onze) anos de idade, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar, conforme entendimento firmado pelo c. STF.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 40444450), com documentos (ID 40444451/ID 40444455).
Relatos.
No dia 5.4.2020, o Juízo da Comarca de Dom Aquino, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“[...] No que concerne aos indícios de autoria, têm -se os depoimento dos policiais que realizaram a abordagem, qual declararam que em rondas pela rua sucupira no bairro primavera 3, visualizou os 3 (três) suspeitos em frente a uma residência e, ao ver a viatura, tentaram empreender fuga, mas não obtiveram êxito. Em continuidade, durante a busca pessoal, foi encontrado com o suspeito EVERTON AURELIO ESTACIUK DE OLIVEIRA 06 (seis) porções de substância análoga a maconha e R$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro trocados, com o suspeito WALLISON VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA foi encontrado duas porções de substância análoga a maconha e R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro trocado e, por fim, encontraram com a suspeita KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA 04 (quatro) porções de substância análoga a cocaína, 14 (quatorze) porções (pedras) de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) corrente de cor dourada e R$ 209,00 (duzentos e nove reais) em dinheiro trocado.
Afirmaram os milicianos que durante a entrevista pessoal os suspeitos assumiram realizar o comercio de entorpecente e a suspeita KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA tentou dispensar dois celulares jogando no outro lado muro, relatando que esta possui 02 (das) passagens criminas por tráfico e receptação, que o suspeito WALISSON VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA possui 08 (oito) passagens criminais (todas por tráfico de entorpecentes) e, por fim, informou que o suspeito Everton não possui passagens ainda.
Assim, foi totalizada a apreensão de: cinco porções grandes de pasta base de cocaína, sendo quatro porções em pó; uma porção de quinze pedras pequenas de pasta base de cocaína; oito porções médias de maconha; R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais), sendo cinco notas de cinquenta reais, cinco notas de vinte reais, uma nota de dez reais, uma nota de cinco reais e duas notas de dois reais; uma corrente de cor dourada e; dois aparelhos celulares.
[...] a forma de acondicionamento (separada em pequenas porções), a quantidade de drogas [cinco porções grandes de pasta base de cocaína, sendo quatro porções em pó; uma porção de quinze pedras pequenas de pasta base de cocaína; oito porções médias de maconha], os valores monetário s apreendido, saliente - se, em forma de “dinheiro trocado” [R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais de maconha), sendo cinco notas de cinquenta reais, cinco notas de vinte reais, uma nota de dez reais, uma nota de cinco reais e duas notas de dois reais], os depoimentos encartados e as demais circunstâncias, além das informações desencontradas prestadas pelo flagrado WALISSON VINICIUS, tentando afirmar que a droga apreendida no bolso dos comparsas eram sua, forçam a conclusão de que se trata dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas. [...]
[...] a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes, uma vez que a flagrada KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA esta sendo processada na ação penal 675012-Rondonópolis/MT [...]
Assim, diante do exposto, acolho o parecer ministerial e HOMOLOGO AS PRISÕES EM FLAGRANTES [...] e nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO-AS EM PRISÕES PREVENTIVA S em relação aos suspeitos KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA e WALLISON VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA [...]” (Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito - ID 40444454)
Em 16.4.2020, o Juízo singular [Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste] indeferiu pedido de prisão domiciliar com a seguinte fundamentação:
“Como se sabe, o benefício almejado é uma faculdade judicial, a qual deve ser deferida quando demonstrada a dependência de pessoa menor de idade da presença dos pais.
Ocorre, que no presente caso não vislumbro que a acusada preencha tal exigência, vez que embora alegue ter uma filha menor de 12 anos, não há nos autos qualquer comprovação de que seja imprescindível aos cuidados da infante e sequer documento que comprove a suposta filiação.
Cabe ressaltar ainda, que a medida substitutiva ora requerida não se mostra adequada ao caso, pois conforme se infere dos autos, as investigações preliminares dão conta que a acusada foi presa em flagrante delito por estar, em tese, cometendo o tráfico de drogas sendo surpreendida na posse de 4 porções de cocaína, 14 porções (pedras) de substância análoga a cocaína, uma corrente dourada e R$ 209,00 (duzentos e nove reais) em dinheiro trocado.
Além disso, possui duas outras passagens criminais pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.
Importante, ainda, ressaltar que desde a decretação da sua prisão preventiva em 05/04/2020 (fls. 45/49) até hoje não houve alteração dos fatos capaz de sugerir a revogação da prisão cautelar e/ou substituição pela domiciliar.
Por estes argumentos, nesse momento, indefiro a pretensão formulada pela defesa em favor de Kelly Beatriz Neris de Souza.” (Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito – ID 4044445)
O órgão ministerial ofereceu denúncia em 28.4.2020 (Sistema Primus - Código 241623).
Pois bem.
A paciente comprovou ser mãe de Emilly Gabriela Neris Pereira, de 11 (onze) anos de idade (ID 40444451).
Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).
O c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.
Todavia, o entendimento adotado não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores, visto que “estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra” (TJMT, HC no 1002987-82.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.4.2018).
No caso, a segregação cautelar está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias do crime – paciente presa em via pública, na posse de 18 (dezoito) porções/pedras de pasta base de cocaína embaladas para a venda e R$209,00 (duzentos e nove reais) em notas de pequeno valor –, bem como na reiteração delitiva específica, visto que a paciente possui condenação por tráfico de tráfico de drogas e receptação (Código 675012/Comarca de Rondonópolis).
Registre-se que, a impetração não está instruída com qualquer documento que comprove que a criança reside com a paciente e/ou que esta seja a única responsável pelos seus cuidados.
O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças (TJMT, HC N.U 1007226-95.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 2.8.2019).
Em caso análogo, esta e. Câmara decidiu:
“Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, risco de reiteração delitiva, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo porque preenchidos seus pressupostos autorizadores. Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar baseado no argumento vago de que a presença materna no lar é imprescindível [...]” (HC N.U 1016586-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.12.2019)
Logo, a paciente não faz jus à prisão domiciliar, em análise perfunctória.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), não se verifica, em sede liminar, que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante do envolvimento pretérito da paciente com a comercialização de drogas (STJ, HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017; RHC no 104288/BA - Relator: Min. Joel Ilan Pacionrik - 14.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6), notadamente por incorrer em conduta ilícita durante cumprimento de pena privativa de liberdade.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO